Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000454-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 793.976.111-00 (RECORRENTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 061.573.081-76 (RECORRENTE), NANCY FERREIRA SANTOS DOS SANTOS - CPF: 007.251.781-67 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1000454-06.2025.8.11.0001.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorridos:
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS; MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS E NANCY FERREIRA SANTOS DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 19 A 22/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de danos morais a três passageiros em razão de cancelamento e atraso de voo superior a 27 horas, além da reparação de dano material por diária de hotel perdida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar se a justificativa da empresa — manutenção não programada — afasta sua responsabilidade; (ii) verificar se há configuração de danos materiais e morais indenizáveis; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviço de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não foi demonstrado no caso concreto.

O cancelamento e a sucessiva alteração de voos, sem comunicação adequada, resultando em atraso de mais de 27 horas na chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço, suficiente para gerar danos morais
in re ipsa
.

A perda de diária de hotel previamente contratada constitui prejuízo material comprovado por documentos juntados aos autos, justificando a condenação.

O valor arbitrado a título de danos morais para cada autor atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e ao método bifásico adotado pelo STJ para a fixação da indenização, não se justificando a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo e o atraso superior a 24 horas, sem justificativa adequada e sem comunicação prévia eficaz, configuram falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

O dano moral decorrente de atraso excessivo em voo é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

O valor de indenização por danos morais deve observar o método bifásico, atendendo às peculiaridades do caso e aos parâmetros fixados pela jurisprudência.

A perda comprovada de diária de hotel contratada por passageiro em razão de atraso do voo caracteriza dano material indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14 e 20; CC, arts. 405 e 406, § 1o; CPC/2015, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, RI no 1005876-27.2019.8.11.0015, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.07.2023; TJMT, RI no 1020045-85.2024.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 281800852, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
para
cada reclamante
, a título de
danos morais
, a ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024, a partir da citação.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 171,22 (cento e setenta e um reais e vinte e dois centavos)
, a título de
danos materiais
, em favor do autor
Matheus Henrique dos Santos
, acrescida de juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e atualizada pela taxa SELIC, conforme disposto no art. 406, § 1o, do mesmo diploma legal, segundo os novos critérios estabelecidos pela Lei no 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito - Cancelamento do voo em decorrência de manutenção não programada na aeronave;

2)

Inexistência de danos morais e materiais.

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 281800856), os recorridos refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram bilhetes aéreos junto à parte ré para o trajeto de ida e volta entre Cuiabá/MT e Fortaleza/CE, sendo a viagem de ida programada para o dia 11/10/2024, com partida às 10h10, e chegada ao destino às 17h45, mediante conexão em Guarulhos/SP. O retorno estava previsto para o dia 18/10/2024, com saída às 17h05 e chegada às 22h25, com conexão em Brasília/DF.

Relatam que o voo de conexão em Guarulhos/SP, referente à viagem de ida, foi cancelado, tendo sido reacomodados em outro voo com partida prevista para as 15h45 do dia 12/10/2024, e chegada estimada às 17h10.

Aduzem, ainda, que o voo de reacomodação sofreu considerável atraso, motivo pelo qual somente chegaram ao destino às 22h12 do dia 12/10/2024. Em razão desse atraso, alegam ter perdido uma diária no hotel previamente reservado, motivo pelo qual pleiteiam a reparação por danos materiais e morais.

A demandada, por sua vez, alega que as alterações ocorreram devido à manutenção não programada na aeronave, tendo os reclamantes sido realocados para o próximo voo disponível. Além disso, argumenta que os danos morais e materiais não foram demonstrados, uma vez que não ficou comprovada a efetiva ocorrência do prejuízo e sua extensão pelos passageiros.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso em tela, observa-se que os documentos anexados à inicial, especialmente aqueles juntados nos IDs 281800389/ 281800392, demonstram que os autores tiveram o voo alterado e cancelado, sem prévia comunicação, o que resultou em um atraso de 27 horas e 15 minutos em relação ao horário previamente contratado.

Portanto, restam configurados os danos morais, tendo em vista que os reclamantes foram submetidos a transtornos e prejuízos decorrentes da prestação inadequada do serviço pela demandada,
evidenciada pelos sucessivas alterações e cancelamento de voos promovidos pela recorrente, bem como pela inobservância dos prazos estabelecidos na Resolução no 400 da ANAC, culminando em um atraso de 27 horas e 15 minutos na chegada ao destino
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. 2- A chegada ao destino, com aproximadas 24 horas de atraso, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
(...)

(TJMT – N.U 1020045-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
para
cada reclamante
,

a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, a perda comprovada de diária de hotel contratada por passageiro, em razão de atraso do voo, caracteriza dano material indenizável, eis que devidamente comprovado no ID 281800386.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025